Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-70.2019.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001370-70.2019.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lançamento, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[S. B. COMERCIAL DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.263.597/0001-50 (AGRAVANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO CADERNO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica em sede recursal. A agravante sustenta sofrer crise de liquidez decorrente de passivos trabalhistas e fiscais, argumentando que o vultoso faturamento nominal de sua atividade de corretagem de grãos não se traduz em disponibilidade financeira para o custeio do preparo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a pessoa jurídica logrou demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e, por conseguinte, se estão presentes os requisitos necessários para deferir o benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O acesso à justiça, pilar do Estado Democrático de Direito, não se confunde com uma franquia irrestrita de isenção tributária processual, exigindo da pessoa jurídica a demonstração inequívoca da fragilidade econômica, conforme a inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é prerrogativa exclusiva da pessoa natural, impondo-se às entidades empresariais o ônus de coligir provas documentais idôneas, tais como balanços auditados e extratos bancários, para justificar a excepcionalidade do benefício.
5. Verificada a inexistência dos documentos alegados pela recorrente, a pretensão carece de base probatória, não bastando a mera narrativa de crise setorial ou financeira para elidir o dever constitucional de comprovação da hipossuficiência.

6. O indeferimento do parcelamento das custas é consectário lógico da ausência de prova da precariedade financeira, uma vez que tal modalidade de assistência parcial também pressupõe a demonstração da incapacidade de pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a prova documental robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se operando a presunção de hipossuficiência. 2. A ausência de documentos comprobatórios das alegações de crise financeira no caderno processual impede o deferimento da benesse ou do parcelamento das custas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; STJ, AgRg no AREsp 763.323/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.11.2015; TJMT, AI 1021077-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
S. B. COMERCIAL DE GRÃOS LTDA – EPP
,
contra a decisão de Id. 368665883, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pela Recorrente no bojo do Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1001370-70.2019.8.11.0059, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez da Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 401010001612019151 e do processo administrativo e-Process nº 5470133/2018 e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A recorrente aduz que a decisão agravada confunde faturamento nominal com disponibilidade financeira real.

Sustenta que atua na corretagem de grãos, setor que movimenta altos valores, mas cujas margens líquidas são ínfimas, sendo o faturamento bruto destinado apenas ao giro de mercadorias de terceiros.

Argumenta que possui passivos trabalhistas e fiscais que consomem seu capital de giro, conforme supostos
balancetes anexos
.

Assevera que a exigência de preparo sobre uma causa de R$ 558.847,36 seria punitiva e inviabilizaria o acesso à jurisdição.

Assegurar que a Súmula 481 do STJ autorizaria a concessão da gratuidade, tendo em vista a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos, mediante
extratos bancários com saldo negativo ora reiterados
.

Verbera que a concessão do benefício não causaria dano ao Estado de Mato Grosso, ao passo que o indeferimento causaria dano irreparável à Agravante.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de deferir o benefício da justiça gratuita à recorrente; subsidiariamente, requer o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, com fulcro no art. 98, §6º, do CPC.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id. 371260852), pugnando pelo
total desprovimento do recurso
e pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a Agravante se limitou a reproduzir os argumentos já apresentados na manifestação anterior, sem lograr êxito em demonstrar que a decisão merece ser revertida em sede recursal.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica S. B. Comercial de Grãos Ltda ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação da Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 401010001612019151 e do e-Process nº 5470133/2018, pelos quais lhe foi atribuída a condição de responsável solidária pelo pagamento de ICMS no valor de
R$ 558.847,36
.

A autora alegou atuar como mera corretora de grãos, intermediando operações entre o produtor rural Caetano Mario Forlin e a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda, sem que houvesse circulação de mercadorias por sua parte.

O Juízo de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos
, mantendo integralmente a autuação fiscal, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a empresa interpôs
Recurso de Apelação Cível
, oportunidade em que requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal, sob o argumento de ser empresa de pequeno porte com comprovadas limitações financeiras, alegando que a exigência do preparo comprometeria a continuidade de suas atividades.

Este Relator, em decisão de Id. 368665883),
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
, por entender que a Recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar a hipossuficiência financeira, uma vez que o pedido não veio amparado em documentos aptos a comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, a Agravante interpôs o presente
Agravo Interno
, o qual será analisado.

I.
DA AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO

Analisando os fundamentos do Agravo Interno,
não vislumbro razões suficientes para a retratação
da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, pelas razões que passo a expor.

II. DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

2.1. Da Justiça Gratuita

A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Tratando-se de pessoa jurídica, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO – JUSTIÇA GRATUITA BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA– ILEGITIMIDADE ATIVA –
EMPRESA EXTINTA – SUCESSÃO EM FAVOR DA SUA SÓCIA – POSSIBILIDADE
-

QUESTÃO JÁ RESOLVIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO PROPOSTA PELA SUBLOCATÁRIA COM A LOCADORA – LIDE QUE NÃO ENVOLVE A AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481 do STJ). Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais
. Apenas serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (§ 3º do art. 55 do CPC)”. (N.U 1021077-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é
garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício
.

No caso em análise, a parte Agravante
não cumpriu a exigência legal
de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira.

O ponto central a ser destacado é que, em suas razões recursais, a Agravante afirma ter colacionado aos autos
extratos bancários com saldo negativo
e
balancetes contábeis
demonstrando passivos trabalhistas e fiscais que consumiriam seu capital de giro, evidenciando suposta crise de liquidez. Contudo,
da análise do caderno processual, não se vislumbram tais documentos
.

Todavia, a verificação dos autos revela que:

Não foram localizados extratos bancários
com saldo negativo, mencionados pela Agravante como supostamente "reiterados" no agravo interno;

Não foram localizados balancetes contábeis
indicando passivos trabalhistas e fiscais que consumiriam o capital de giro da empresa;

Não foram apresentadas declarações contábeis
(balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício ou similares);

Não há documentos
que demonstrem ausência de patrimônio ou que os bens da empresa se encontrem penhorados;

Não há certidões
que demonstrem inscrição do nome da empresa em cadastros de proteção ao crédito ou protesto em cartório;

Não há comprovação
da existência de múltiplas execuções em curso contra a Agravante.

A Agravante, portanto,
limita-se a alegar
a existência de documentos que, em verdade,
não constam dos autos
, o que não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. A mera narrativa de dificuldades financeiras, desacompanhada de qualquer suporte documental idôneo, não tem o condão de comprovar a hipossuficiência exigida pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se que, para o reconhecimento da hipossuficiência de pessoa jurídica, seria necessário que a Recorrente apresentasse, ao menos: declarações contábeis atualizadas; documentos que demonstrem ausência de patrimônio ou que seus bens se encontrem penhorados; certidões de inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou de protesto em cartório; comprovação da existência de diversas execuções em curso; ou outros documentos que comprovem, de forma concreta e objetiva, a precariedade financeira que impossibilite a empresa de arcar com o preparo recursal.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que,
inclusive nos casos de falência da pessoa jurídica
— situação mais grave do que a alegada pela Agravante —, a precariedade financeira deve ser
cabalmente comprovada
, não se presumindo a hipossuficiência.

Para corroborar tal entendimento, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
FALÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 763.323/SP - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/11/2015 - DJe 09/11/2015)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO.
MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
. (...) 3. "
Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira
." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido”.
(STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

Na mesma vertente tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no Ag 1292537/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Julgado em 5/8/2010 - DJe 18/8/2010)”.
(TJMT - AI 105325/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1075767/MG)”. Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”.
(TJMT - AI 106696/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Importante consignar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso devido às inconsistências documentais apontadas.

Portanto, uma vez que a parte Recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que guardem coerência entre si e demonstrem sua real hipossuficiência financeira, o indeferimento do pleito é medida impositiva.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada relativa ao indeferimento do benefício da justiça gratuita.

2.2.
Do Pedido Subsidiário de Parcelamento das Custas

A recorrente requer, subsidiariamente, o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes.

Sobre o assunto, sabe-se que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de parcelar as despesas processuais de modo à facilitação do acesso à justiça, como cito:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.” (destaquei).

Todavia, assim como no caso da assistência judiciária gratuita, o pedido de parcelamento do preparo recursal somente pode ser deferido se houver nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte que requereu, mesmo que momentânea, a qual impossibilite o recolhimento integral do das custas recursais.

Nesse sentido

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira. II -
De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado”
.
(N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

No caso dos autos, conforme já mencionado no tópico anterior, a recorrente não comprovou a sus hipossuficiente que impede o pagamento integral do preparo recursal.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, inviável a concessão do parcelamento, sob pena de se contornar, por via oblíqua, a exigência legal de comprovação que a própria Agravante não logrou satisfazer.

Assim, o pedido subsidiário de parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, com fulcro no art. 98, §6º, do CPC, também não merece acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso

mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 368665883, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça na seara recursal.

Mantenho a determinação de recolhimento integral do preparo no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de deserção do Recurso de Apelação Cível, nos termos dos arts. 1.007 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026